Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-68.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703854-68.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDSON CARDOSO FRANCA RECORRIDO: LOOP GESTAO DE PATIOS S.A., BANCO INTER SA, LUCIANA BURGOS DOS SANTOS DESPACHO O recorrente interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho/DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça , os quais foram indeferidos, uma vez que o recorrente aufere renda superior a R$ 5.000,00, não se qualificando, assim, como hipossuficiente. Intimado a efetuar o pagamento das custas e preparo, este permaneceu inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos dos recorridos, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora